Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-41.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESPESAS PRESUMIDAS. NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RATEIO ENTRE OS PAIS. OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS. VALOR ESTIMATIVO NA INICIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. DA PRELIMINAR
1. No tocante a preliminar de inépcia recursal, é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC.
II. CASO EM EXAME
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para fixar os alimentos definitivos em favor da requerente no percentual 1 (um) salário mínimo.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração do valor da verba alimentícia prestada pelo recorrido à sua filha, ora apelante, bem como a responsabilidade pelo custeio das despesas extraordinárias e adequada distribuição do ônus de sucumbência.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4.1 A obrigação de prover o sustento dos filhos deve ser compartilhado por ambos os genitores, mas cada qual concorre com a medida de sua capacidade financeira, de modo que a sentença não merece reforma para majorar os alimentos, pois a verba alimentar fixada não comprometerá o sustento do alimentante e assegurará a contento parte do custeio das despesas da alimentanda, mostrando-se compatível com a capacidade contributiva do genitor, sobretudo porque não comprovada outras fontes de renda.
4.2 Provido o apelo para determinar que o recorrido arque com as despesas extraordinárias relativas à saúde e medicamentos, quando devidamente comprovadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada genitor, em razão da obrigação recíproca dos pais de cuidar e sustentar os filhos, especialmente, no caso, em que a filha teve diagnóstico de autismo.
4.3 Não acarreta sucumbência recíproca a divergência do valor fixado na sentença com a quantia estipulada na inicial, pois esta possui caráter meramente estimativo, razão pela qual a distribuição do ônus de sucumbência foi readequada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703.